Tribunal: TJMT
Processo: 0016272-12.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0016272-12.2013.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Reintegração de Posse]

Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:
[DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), IPE ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 02.982.995/0001-69 (APELADO), MARIA ALICE LEAL FATT ORI - CPF: 256.087.708-20 (ADVOGADO), LA ROCQUE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 05.696.453/0001-18 (APELADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), DENISE COSTA SANTOS BORRALHO - CPF: 340.020.811-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL DESAPROPRIADO – UTILIDADE PÚBLICA – OBRA NÃO REALIZADA – SENTENÇA DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – ART. 485, VI, DO CPC – ENCERRAMENTO DA COPA DO MUNDO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1.

“
O encerramento da Copa do Mundo de 2014 não afasta o interesse público na recuperação da posse de bem público, o qual, sendo imprescritível, pode ser reivindicado a qualquer tempo, independentemente da existência ou não de obra de mobilidade urbana no local
” (TJMT, N.U 0022718-31.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 30/01/2021)

2.

Sentença desconstituída. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

em

face de sentença que, proferida nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
movida em desfavor de IPE
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – ME e LA ROCQUE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, julgou extinta a ação sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse processual, em razão de a Copa do Mundo de 2014 já ter findado, com base no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nas suas razões, sustenta a prevalência do interesse a respeito dos fatos e o retorno dos autos à primeira instância, vez que
“a área invadida pertence ao Recorrente, e na qualidade de proprietário sempre terá o interesse processual de reaver a sua propriedade de quem a detém indevidamente.”
(ID 12969980 – pág. 3).

Ainda, requer a reforma da sentença no que tange aos honorários sucumbenciais, sustentando que
“se o processo foi extinto sem resolução do mérito, não pode ser arbitrado honorários de sucumbência, haja vista que não há parte vencedora (...).”
(ID 12969980 – pág. 4).

Corrobora suas razões de reforma, no tocante à condenação, ao asseverar que
“o Recorrido sequer contestou esta ação, preferindo anuir à pretensão do Recorrente, conforme se depreende da petição de fls. 12/130, o que impede o arbitramento de honorários sucumbenciais.”
(ID 12969980 – pág. 5).

Certidão do ID 12969969 – pág. 01 atesta a tempestividade do recurso.

Isento o Apelante do preparo recursal, em razão do disposto no art. 1.007, §º do CPC.

Certidão do ID 12936969 – pág. 03 atesta o transcurso do prazo para a parte requerida apresentar apelação, bem como para a parte autora e Município de Cuiabá.

Contrarrazões da Apelada LA ROCQUE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, ID 12967484, pelo não provimento do recurso.

Certidão do ID 47943464 atesta que a parte apelada IPÊ ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, embora tenha sido devidamente intimada.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça,

no ID 13900963, manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA LUANA ANDRESSA ALVES DE MELO, OABMT 26743/O.

V O T O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da sentença que julgou
extinta Ação de Reintegração de Posse
, sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse processual, em razão de a Copa do Mundo de 2014 já ter findado.

Na origem, o juízo
a quo
, fazendo menção ao longo decurso de prazo nos autos, assim fundamentou sua sentença:

“In casu, verifico que a ação perdeu o seu objeto, uma vez que a Copa do Mundo 2014 já se passou, assim como a de 2018, e estamos rumo a Copa do Qatar de 2022.

Ademais,
nem mesmo o Estado sabe se há necessidade de continuidade das obras de implantação do VLT,
pois a PGE tem dito em vários processos que ainda não sabe se Vai sair o VLT, uma vez que a
questão esta sendo debatida nos autos n. 3668-53.2015.4.01.3600que tramita perante a 1ª Vara Federal
de MT, e Vem pedindo a suspensão dos processos por 01 ano, até que se resolva a situação.

Diante disso,
de nada serve a presente ação. Não há razão alguma para acolher o pedido de imissão da posse, só para atrapalhar a vida dos moradores/comerciantes/etc
.” (ID n. 12970453 – pág. 02). (grifei)

Pertinente notar nos autos telados que, embora tenha a parte autora realizado depósito judicial (13/06/2013) do valor correspondente à indenização em (ID 12969970 e ID n. 12970458) e as partes requeridas apresentado concordância com o pleito e o valor (ID 12970995 e 12969998), a reintegração de posse discutida na origem não foi cumprida em tempo e modo, mesmo tendo sido deferida em sede liminar em 29/08/2013 (ID 1296997) e ratificada em 01/03/2017 (ID 1297479).

Isto é, não obstante terem sido reconhecidos a probabilidade do direito do autor e o perigo da demora ao resultado útil do processo, tem-se, por certo, que por mais de 05 (cinco) anos o ESTADO DE MATO GROSSO deteve a habilitação para fazer cumprir decisão judicial a seu favor, porém quedou-se inerte.

Aliás, corrobora a essa constatação de inércia a Certidão de ID 12969977 – pág. 5, que, em 15/05/2017, atestou a devolução do Mandado de Reintegração de Posse e Citação em virtude da ausência da parte autora na diligência, a indicar
“a parte do imóvel a ser reintegrado na posse do requerente, bem como fornecendo os meios que se fizeram necessários para a concretização do ato”;
informando a Sra. Oficial de Justiça que permaneceu com o mandado até aquela data,
“porém como não houve manifestação da parte requerente nesse sentido,”
razão pela qual fez

a devolução.

Não há como desconsiderar, como posto pelo juízo
a quo
, que o interesse envolvido na reintegração debatida na origem esvaeceu-se com o decurso do tempo, sobretudo porque até os tempos que correm a obra à qual se destinava a parcela do imóvel sequer concretizou-se ou ao menos se tem notícia de que um dia irá se concretizar.

No tocante à condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários, entendo escorreita a sentença, em virtude do princípio da causalidade, pois, não resolvido o mérito, aquele quem deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com os ônus decorrentes. Inteligência do art. 85, §10, do CPC à perda superveniente de interesse processual.

Nesse sentido, a Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação monitória. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3
.
Extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser avaliada sob a ótica do princípio da causalidade, nos termos do art. 85, § 10, do CPC/15
. 4. Hipótese em que sobressai dos autos que a empresa recuperanda deu causa ao ajuizamento da ação monitória, na medida em que se tornou necessário o ajuizamento da ação pelo recorrido para ver o crédito satisfeito, razão pela qual deve suportar, integralmente, os ônus da sucumbência. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1759114/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021) (grifei).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
SUPERVENIENTE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO ANTIGO CPC. MARCO TEMPORAL PARA A DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS PROCESSUAIS. 1. A superveniente perda do objeto da pretensão inicial enseja a extinção do feito, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 2. De
acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade.
(...) (AgInt nos EDcl no AgInt na TutPrv no REsp 1685384/TO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021) (grifei).

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença na sua integralidade.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (1º VOGAL)

Peço vista dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(2ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 14 DE JUNHO DE 2022:

O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. PEDIU VISTA O 1º VOGAL (DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR). A 2ª VOGAL (EXMA. SRA. DESA MARIA EROTIDES KNEIP) AGUARDA. ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO DO DIA 21.06.2022.

SESSÃO DE 21 DE JUNHO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0016272-12.2013.811.0041

proposta em face de IPE ASSESSORIA EMPRESARIAL e LA ROCQUE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, que revogou a liminar outrora deferida, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, por ausência superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O Douto Relator proferiu voto no sentido de negar provimento ao Recurso de Apelação do ente estadual, por entender que
“o interesse envolvido na reintegração debatida na origem esvaeceu-se com o decurso do tempo, sobretudo porque até os tempos que correm a obra à qual se destinava a parcela do imóvel sequer concretizou-se ou ao menos se tem notícia de que um dia irá se concretizar”
.

Para melhor análise da matéria, solicitei vista dos autos.

O cerne da controversa reside na existência, ou não, de interesse de agir do
Estado de Mato Grosso
em relação à reintegração de posse que o ente público intenciona promover, em desfavor dos recorridos
Ipe Assessoria Empresarial Ltda - ME e outro
, inicialmente com vistas à execução de obras de mobilidade urbana relacionadas à Copa do Mundo de 2014.

A sentença, prolatada em agosto de 2018, extinguiu o feito sem resolução de mérito, consignando o seguinte:

“In casu,
verifico que a ação perdeu o seu objeto
, uma vez que a Copa do Mundo 2014 já se passou, assim como a de 2018, e estamos rumo a Copa do Qatar de 2022.

Ademais,
nem mesmo o Estado sabe se há necessidade de continuidade das obras de implantação do VLT
, pois a PGE tem dito em vários processos que ainda não sabe se Vai sair o VLT, uma vez que
a questão esta sendo debatida nos autos n. 3668-53.2015.4.01.3600 que tramita perante a 1ª Vara Federal de MT
, e Vem pedindo a suspensão dos processos por 01 ano, até que se resolva a situação.

Diante disso,
de nada serve a presente ação. Não há razão alguma para acolher o pedido de imissão da posse, só para atrapalhar a vida dos moradores/comerciantes/etc
.

Desta feita,
a ação deve ser julgada extinta sem resolução do mérito, por ausência superveniente de interesse processual
, pois não há motivo algum para o prosseguimento desta demanda.

Por oportuno, cabe registrar que, se a parte requerida se sentir lesada, por algum motivo, que entre com ação própria, visando eventual indenização.

(omissis)

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação supra, revogo a liminar outrora deferida e JULGO EXTINTA a ação sem resolução de mérito, por ausência superveniente de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, CPC.

Isento de custas.

Condeno o Estado ao pagamento de honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, art. 85 do CPC.”
[Id. 12970453 – pág. 02]

Da análise dos autos, verifico que, a despeito da extinção do feito sem julgamento de mérito, por parte do juízo
a quo
, as alegações recursais apresentadas pelo
Estado de Mato Grosso
merecem acolhida.

Embora, em sentença, se tenha entendido pela inexistência de interesse de agir, tenho que a ocupação irregular de bem público acarrete interesse processual por parte da Administração Pública de se imitir na posse do que é de sua propriedade.

Afinal, o interesse individual do particular que eventualmente detenha o bem público não pode se sobrepor ao interesse coletivo, resguardado pela Administração Pública que é, por sua vez, dotada de diversas prerrogativas destinadas à garantia desse interesse.

Saliente-se que ainda que a Copa do Mundo de 2014 tenha sido o pano de fundo da ação reintegratória, a propositura desta visou à retomada de porção de terra localizada na faixa de domínio existente ao longo da Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 2.555, Bairro Bosque da Saúde, via que constitui prolongamento urbano da Avenida Tenente Coronel Duarte até atingir o Centro político Administrativo do Estado, tanto para a regularização jurídica da área, como possibilitar a obra de infraestrutura de transporte coletivo, havendo, sim, o interesse de agir do Estado.

Logo, ainda que já tenha ocorrido a Copa do Mundo de 2014, não há se falar que o objeto da demanda desvaneceu, mormente porque é de interesse Público a recuperação da posse do bem público, na medida em que, sendo imprescritível, pode ser reivindicado a qualquer tempo pelo Poder Público, independentemente da existência de obra de mobilidade urbana no local do imóvel, a qual, inclusive, pode ser retomada para a conclusão do VLT ou qualquer outro modal de transporte.

Não obstante a isso, há de se consignar que as requeridas concordaram com a reintegração da faixa de domínio, inclusive com os valores da avaliação (id. 12970995 e id. 12969998).

De outro lado, ao contrário do que sustenta o Juízo de origem, não há que se falar em ausência do interesse de agir pelo fator de a decisão liminar ter sido concedida em 29/08/2013 e até o momento da sentença não ter ocorrido a reintegração da posse, mormente porque, em que pese a concessão da medida liminar no ano de 2013, esta apresentou erro material constando endereço diverso do constante na exordial, inviabilizando o cumprimento da medida conforme aponta o id. 12971022.

Ora, na data de 13/09/2013, o ente estadual se manifestou nos autos visando sanar o vício apontado, todavia, somente em 01/03/2017 é o que o Magistrado de origem analisou o pleito, retificando o endereço.

Verifica-se, também, que há certidão dos autos firmada pelo oficial de justiça, devolvendo o mandado em razão da ausência de contato da parte autora (id. 12969977). Sobre esse ponto, o Estado peticionou nos autos em 14.06.2017, requerendo o desentranhamento do mandado indicando o servidor a ser contatado (id. 12969966). Nova certidão, agora de impulsionamento do feito do dia 27.10.2017, no sentido de expedição de novo mandado, mas inexiste comprovação do efetivo cumprimento (id. 12969978).

Logo, não há se falar em inércia do ente estadual, mas sim de falhas dos próprios mecanismos do Judiciário.

De mais a mais, este E. Tribunal de Justiça já se manifestou em situações análogas, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA FEDERAL – ENCERRAMENTO DA COPA DO MUNDO DE 2014 – FALTA DE INTERESSE NO OBJETO DA DEMANDA BEM PÚBLICO – NÃO CONFIGURAÇÃO – POSSE DO ESTADO PERMANENTE – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR QUE INDUZ MERA DETENÇÃO E AFASTA A ALEGAÇÃO DE POSSE VELHA – INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – DESNECESSIDADE – SÚMULA 619/STJ – RECURSO PROVIDO.

O encerramento da Copa do Mundo de 2014 não afasta o interesse público na recuperação da posse de bem público, o qual, sendo imprescritível, pode ser reivindicado a qualquer tempo, independentemente da existência ou não de obra de mobilidade urbana no local.

(omissis)

(N.U 0022718-31.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 30/01/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA FEDERAL – ENCERRAMENTO DA COPA DO MUNDO DE 2014 – DECADÊNCIA DO DECRETO QUE DECLAROU DE UTILIDADE PÚBLICA OS IMÓVEIS A SEREM ATINGIDOS COM AS OBRAS DE REVITALIZAÇÃO – FALTA DE INTERESSE NO OBJETO DA DEMANDA BEM PÚBLICO – NÃO CONFIGURAÇÃO – POSSE DO ESTADO PERMANENTE – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR QUE INDUZ MERA DETENÇÃO E AFASTA A ALEGAÇÃO DE POSSE VELHA – INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – DESNECESSIDADE – SÚMULA 619/STJ – LIMINAR MANTIDA EM PARTE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. O encerramento da Copa do Mundo de 2014 não afasta o interesse público na recuperação da posse de bem público, o qual, sendo imprescritível, pode ser reivindicado a qualquer tempo, independentemente da existência ou não de obra de mobilidade urbana no local.

(omissis)

(N.U 1004426-94.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

Partindo dessas premissas, entendo ser necessário o retorno dos autos à instância originária para processamento e novo julgamento.

Logo, eminentes Desembargadores, com a devida vênia, ouso abrir a divergência, para dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente estadual.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, determinando o retorno dos autos à instância originária.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Senhora Presidente:

Manifesto-me, em face das ponderações que Vossa Excelência fez sobre a natureza da reintegração de posse, no sentido de retificar meu voto para aderir ao voto de Vossa Excelência, ante o caráter reintegratório e interesse do Estado.

Acedo e intregralizo os bem expostos fundamentos do voto-vista proferido pelo eminente 1º Vogal, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Junior, considerando o debate durante o julgamento, mais acentuado pela natureza da ação (reintegração), pelo que não esvai o interesse processual do Estado recorrente, consoante sinaliza julgados desta Corte de Justiça.

Essas, as razões por que a sentença deve ser desconstituída com o retorno dos autos à origem para o prosseguimento.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL)

Acompanho o eminente Relator, em seu voto retificado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022